Tribunal: TJES
Processo: 5000319-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000319-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BEATRIZ GUALBERTO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER GESTANTE E MÃE DE FILHOS MENORES. REQUISITOS DO ART. 318 E 318-A DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Beatriz Gualberto de Oliveira, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão preventiva, mesmo diante da condição de gestante e mãe de filhos menores, com pedido de substituição por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318 e 318-A do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em aferir a legalidade da prisão preventiva da paciente e a possibilidade de sua substituição por prisão domiciliar, diante da sua condição de gestante e genitora de filhos menores de 12 anos, à luz do entendimento firmado pelo STF no HC 143.641/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A paciente descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas quando em liberdade, inclusive ao não comunicar mudança de endereço, o que motivou a revogação da liberdade provisória.
4. As investigações indicam participação ativa da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com elevado grau de estrutura e divisão de tarefas.

5. Embora seja mãe de crianças e tenha sido gestante, restou demonstrado que o recém-nascido e os demais filhos estão recebendo os cuidados necessários, inexistindo demonstração de que dependam exclusivamente da assistência da paciente.

6. O caso se enquadra nas exceções previstas no HC 143.641/SP, dada a gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública, sendo legítima a fundamentação da manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

O descumprimento de medidas cautelares e a gravidade concreta da conduta imputada à paciente justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo em face da maternidade e da gestação, nos termos das exceções admitidas pelo STF no HC 143.641/SP.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige demonstração de imprescindibilidade dos cuidados maternos, o que não restou comprovado nos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 318, III, IV e V, e 318-A; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 143.641/SP; TJES, HC n° 0012270-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, j. 04.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000
319
-
10
.202
5
.8.08.0000

P
ACIENTE:
BEATRIZ GUALBERTO E OLIVEIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DE PLANTÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
ratam os presentes autos de Habeas Corpus com expresso pedido de liminar, impetrado em favor de
BEATRIZ GUALBERTO DE OLIVEIRA,
sob a alegação de que a paciente está sendo submetida a constrangimento ilegal em razão de ato praticado pelo Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, nos autos da ação penal tombada sob o nº 0001424-85.2023.8.08.003,
Operação Salvador
.

O
impetrante sustenta que a paciente é genitora de três filhos menores de 12 (doze) anos, além de se encontrar em fase final de gestação, situação que permitiria a substituição do cárcere por prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, incisos III, IV e V, e 318-A, ambos do Código de Processo Penal.

Assim, postula a impetrante a concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ou, subsidiariamente, para que seja essa convertida em prisão domicilia
r.

Pois bem. O Habeas Corpus se trata de
writ
constitucional que objetiva fazer cessar a violência (habeas corpus liberatório) ou a sua ameaça (habeas corpus preventivo) à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

In casu,
consoante relatado, sustenta a impetrante suposto constrangimento ilegal decorrente da necessidade da conversão da segregação preventiva da paciente em custódia domiciliar, eis que preenche os requisitos para tal mister, revelando-se cabível, pois, o manejo do presente remédio.

Contudo, da análise dos presentes autos eletrônicos, verifica-se que a argumentação formulada não merece acolhida.

Consta nos autos que a paciente foi presa em
18/11/2024
pela prá
ti
ca do crime previsto o art. 33 da Lei 11.343/06, após descumprimento de medidas cautelares alternativas anteriormente impostas.

Com efeito, as acusações lançadas sobre a paciente originaram-se da Operação “Salvador”, deflagrada pela Polícia Civil com a finalidade de desarticular grupo criminoso associado para a prática do tráfico de drogas nas regiões conhecidas como “Areal” e “Matinha”, ambas localizadas no Bairro Salvador, município de Linhares/ES.

Em apertada síntese, sustenta que é ré presa, primária e mãe de quatro filhos menores.
Aduz que
havia sido beneficiada com a Liberdade provisória, no presente processo para que pudesse responder em liberdade, todavia, residia em Sooretama – ES, e encontrava-se em situação de fome com seus filhos, quando o seu pai, avô da criança, a convidou para residir junto a família em São Domingos do Norte – ES, e a mesma não notificou o judiciário, descumprindo assim a medida e retornando a prisã
o.

No âmbito da referida operação foram deferidas diversas medidas cautelares que permitiram identificar vários integrantes do grupo e o modus operandi da organização criminosa, além de ter viabilizado a apreensão de drogas, armas de fogo, munições, instrumentos utilizados no preparo das substâncias entorpecentes para posterior venda no varejo, considerável quantia em espécie e aparelhos celulares. Dentre as medidas cautelares autorizadas judicialmente, destaca-se a quebra de sigilo dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos, que permitiu constatar a existência de um grupo de Whatsapp denominado “Lanchonete Hora Estra” (sic), utilizado pelos integrantes da associação criminosa para se comunicarem sobre as atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

É relevante destacar que a paciente foi beneficiada com a concessão de liberdade provisória em 28 de junho de 2023, condicionada ao cumprimento de determinadas obrigações, entre as quais se incluía a exigência de manter seu endereço residencial sempre atualizado junto aos autos e possuir autorização judicial para eventual mudança.

Na ocasião, a paciente foi devidamente cientificada, de forma pessoal e formal, das condições impostas, inclusive no próprio cartório, oportunidade em que apresentou comprovante de residência como exigido, consoante se extrai dos autos originai
s.

Todavia, quando o Oficial de Justiça tentou realizar a citação da paciente, foi informado pelos atuais moradores do endereço fornecido que ela havia se mudado há mais de quatro meses. Tal fato evidencia o descumprimento de uma das condições impostas à sua liberdade provisória, comprometendo a efetividade da persecução.

Diante disso, a revogação do benefício e a consequente decretação da prisão foram medidas adequadas e juridicamente justificadas.

Quanto ao pedido de
substituição da segregação preventiva em prisão domiciliar, sob a justificativa de que a paciente, além
de ser genitora de três crianças, está em estágio avançado de gravidez, e que essa não praticou crime com violência ou grave ameaça, motivo pelo qual mostram-se aplicáveis os consectários do artigo 318 e seguintes do Código de Processo Pen
al, melhor sorte não lhe socorre. Explico.

Ao compulsar a decisão que manteve a constrição preventiva, constata-se que a autoridade indigitada coatora fundamentou o indeferimento da prisão domiciliar nos seguintes termos:

“
Com efeito, tal como pontuado na Decisão a que se pretende desconstituir, foi consignada a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e por descumprimento de medidas cautelares, notadamente porque fora ressaltado que a acusada BEATRIZ GUALBERTO DE OLIVEIRA, embora tenha alcançado a liberdade, descumpriu as condições fixadas na Decisão que revogou a sua prisão preventiva (fls. 432/433). Com efeito, conforme se depreende dos autos, verifico que o referido acusado alcançou a liberdade na data de 28/06/2023, sendo-lhe fixadas as seguintes condições: “I – obrigação de manter o endereço atualizado, devendo comparecer no Cartório da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, no primeiro dia útil após a soltura, para fornecer o endereço atual; II – proibição de mudar de endereço sem prévia autorização do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES; III – obrigação de comparecer em Juízo em todos os atos para os quais for intimada e/ou notificada; IV – proibição de se ausentar da Comarca onde reside, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia autorização do Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES V – proibição de manter qualquer tipo de contato e aproximação dos corréus RANIELSON DOS SANTOS FORESTI, PETERSON PEÇANHA BECALLI, REURYSON VERTUOSO PAJAR, IRAN NASCIMENTO DE JESUS SANTOS e ELIAS CANSADO FILHO, de seus familiares, de suas residências e de seus locais de trabalho, devendo manter distância mínima de 500 (quinhentos) metros”. Para além disso, ressalto que a ré compareceu nesta Unidade Judiciária na data de 29/06/2023, assinou o Termo de Compromisso e informou endereço localizado nesta Comarca de Linhares/ES (fls. 439/440). Entrementes, depreende-se da Certidão de ID 51648342 que a Sra. Oficiala de Justiça, ao realizar as diligências necessárias para a citação pessoal da acusada, não logrou êxito em localizá-la, oportunidade em que foi informada, também, que a ré havia se mudado do local há mais de 04 (quatro) meses.

Nota-se, portanto, que a acusada descumpriu a parte inicial da condição elencada no item “I” (obrigação de manter o endereço atualizado) e “II” (proibição de mudar de endereço sem prévia autorização do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES) das medidas cautelares fixadas.

Ademais, embora a d. Defesa tenha feito menção às particularidades de cunho pessoal da acusada, ao argumento de que esta é primária, possui residência fixa e ocupação lícita, é cediço que “[...] A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. Precedente STJ” (TJES; Habeas Corpus Criminal n° 001227028.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Data de julgamento: 04/08/2021).

No que tange à alegação de que a prisão domiciliar da acusada deve ser concedida, ao argumento de que esta é

gestante, é cediço que o Pretório Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 143641, decidiu pela concessão de prisão domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus

descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Nesse contexto, embora a d. Defesa tenha argumentado que a referida acusada encontra-se na 35ª semana de gestação e é genitora de menores, verifico que as investigações apontam para a existência, em tese, de complexo grupo dedicado ao tráfico de drogas, o qual contava com apoio de armas de fogo, centenas de munições,

carregadores, colete balístico e com o envolvimento de adolescentes, sendo que a acusada em questão, é apontada pelas investigações como traficante do grupo criminoso, sendo responsável pela venda de drogas na região da “Matinha”, após a prisão de seu companheiro DANIEL SAMPAIO DOS SANTOS.

Além disso, cabe ressaltar, ainda, que, conforme já pontuado nos autos, a atividade criminosa supostamente exercida pelos réus possuía alto grau de organização e divisão de tarefas, ocasionando, em tese, o exercício pleno da traficância
.” (destacou-se)

Como cediço, no que tange à alegada possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança, os artigos 318 e 318-A, ambos do Código de Processo Penal, assentam que será possível, caso seja “III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade” ou “V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”, e desde que “I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” e “II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.

Entretanto, ao compulsar o inteiro teor do precedente
do STF – HC nº 143.641/SP
, constata-se que,
in casu
, despontam elementos suficientes para que seja afastada a regra geral estabelecida no entendimento firmado pela Suprema Corte no aludido julgad
o.

Isso porque, conquanto naquele julgamento o Supremo Tribunal Federal tenha admitido a anelada conversão em favor de todas as mulheres presas preventivamente e que sejam gestantes ou possuam filhos com idade inferior a 12 (doze) anos, a própria Corte Suprema trouxe exceções à extensão dos efeitos, as quais deverão ser implementadas nos casos em que a imputação envolver (a) crime praticado com violência ou grave ameaça; (b) crimes contra ascendentes ou descendentes ou, ainda, (c) situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que indeferirem o benefício.

No caso em apreço, tem-se que o simples fato de ser a paciente genitora de três crianças e estar gestante não é passível de afastar a necessidade da segregação cautelar pelo entendimento firmado pelo STF no HC nº 143.641/SP, porquanto há fortes indícios de que a coacta realizava a traficância próximo à sua própria residência, já que, segundo consta do Relatório Final da “Operação Salvador” (incluso ao Id. 12846734), a paciente, vulgo “Bia do Morro”, foi denunciada por atuar ativamente no fornecimento e venda de drogas na Rua Ordelino Teixeira, no ultimo quarteirão, próximo à Matinha, além de indicar os pontos de vendas de drogas que conhecia e avisar sobre a presença de policiais no local.

Não se ignora que os filhos de tenra idade da paciente são prejudicados pela ausência de convivência com sua mãe, em razão de seu encarceramento. No entanto, tal circunstância, por si só, não admite a conversão da prisão preventiva em domiciliar, pois além de se apresentar absolutamente ineficaz a evitar a reiteração criminosa, tornaria extremamente danoso o ambiente residencial para a criança.

De igual forma, não se vislumbra a possibilidade da decretação da prisão domiciliar da paciente, na forma do artigo 318, incisos III e V, do CPP, uma vez que apesar de ter sido comprovada a sua condição de genitora de crianças menores de 12 (doze) anos (certidões acostadas no Id. 116870373), não fora demonstrado que as crianças não estão sendo devidamente assistidas ou que dependam exclusivamente dos cuidados da paciente.

Por fim, quanto à condição de gestante da paciente, cumpre salientar que, conforme consulta ao sistema INFOPEN, foi possível verificar que ela foi encaminhada à rede hospitalar externa em 18 de janeiro de 2025 para a realização do parto, retornando à unidade prisional no dia seguinte, em 19 de janeiro do corrente. Desde então, tanto a paciente quanto o recém-nascido vêm recebendo acompanhamento regular por parte da equipe de saúde da unidade prisional, com acesso aos cuidados necessários, havendo, ainda, a garantia de escolta para atendimentos externos, a exemplo da vacinação da criança e da realização do teste do pezinho.

Assim, conclui-se pela inviabilidade da concessão da ordem para o fim de substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar.

Ante o exposto,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.